Tribunal: TJSP
Processo: 0005595-23.2012.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é
embargante ANDRESSA GRACIELA DOMENICIS DOS SANTOS, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272/50000 -Voto no 15209
2
Embargos de Declaração no 0005595-23.2012.8.26.0272/50000
Comarca de Itapira 1a Vara
Embargante: Andressa Graciela Domenicis dos Santos
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 15209
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REEXAME DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que
sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo
619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Andressa Graciela Domenicis dos Santos opôs
Embargos de Declaração em face do V. Acórdão de fls. 321/329, que,
por V.U, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto, para,
afastada a circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas,
aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de
liberdade, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito, ficando a embargante condenada
como incursa no artigo 155, “caput” e §2o, do Código Penal, à pena de
01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito, nos termos indicados.
Em suas razões, sustenta a embargante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272/50000 -Voto no 15209
3
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, afirmando, em síntese,
que decorreu o lapso temporal necessário a ensejar a extinção da
punibilidade, prequestionando a matéria (fls. 332/333).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem
ser admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código
de Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado
dispositivo legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não
podem ser acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver
no julgado um dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pretendendo a ora embargante, na verdade, o reexame das teses e
matérias já submetidas a julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, a questão
apontada relativa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
foi analisada e decidida de forma suficientemente fundamentada,
conforme se verifica as fls. 03/04 do referido Acórdão.
Frise-se que não transcorreu lapso de tempo
superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia, em 18.12.2012 (fls.
34) e a data da publicação da sentença condenatória, em 12.11.2018 (fls.
270) descontando-se o período em que o processo e o curso do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272/50000 -Voto no 15209
4
prescricional ficaram suspensos, de 16.12.2014 (fls. 71) até 19.07.2017
(fls. 105), e nem entre a data de publicação da sentença condenatória e o
presente julgamento, de forma que não há que se falar em
reconhecimento da extinção da punibilidade da ré pela ocorrência da
prescrição.
Assim,
insurgindo-se
a
parte
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita,
vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da
causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e
não a reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o
de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI
MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de
substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa,
nem mesmo para fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder
e acompanhar pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso
mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272/50000 -Voto no 15209
5
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa."
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar
que o prequestionamento de matéria considerada como constitucional,
para garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir
o julgador a reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão
recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do
Código de Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com
a finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator